Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida na ação de execução no 0736472-57/2018, ajuizada pela CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. Diante do transcurso do prazo de prorrogação da suspensão do feito até o dia 05 de abril de 2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar para as partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso (decisões de IDs 31043325, 28139700, 23823181, 18888245 e 15938786), as partes foram intimadas para informarem acerca da realização do acordo visando a solução da lide (ID 34217942). A agravada informou que até o momento as partes não realizaram acordo, razão pela qual requer o prosseguimento do feito (ID 34860032). A agravante pediu a suspensão do julgamento por, pelo menos, mais 60 dias (ID 34863865). Por meio da decisão de ID 34885181, foi indeferido o pedido de suspensão do processo e intimado o Ministério Público para se manifestar no feito. Em resposta, o Ministério Público se manifestou por sua não intervenção no presente feito nos termos dos artigos 178 e 609 do CPC (ID 36259124). Por meio da petição de ID 35510124, a agravante, Terracap, informa que, nos termos do agravo de instrumento no 0700922-33.2020.8.07.0000, julgado por essa Relatoria, foi dado provimento ao recurso para determinar que os embargos da execução manejados por meio do processo no 0706079-18.2019.8.07.0001 sejam recebidos com efeitos suspensivo em virtude da probabilidade do direito, neles alegados, bem como em virtude da garantia ofertada naqueles autos. Por essa razão aduz que, “é decorrência lógica, s.m.j, que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, ou pelo menos alterará o rumo de seu julgamento. De modo que neste momento requer seja analisada essa questão, antes mesmo do julgamento do mérito do presente AGI”. Diante desse contexto, intime-se a agravada, CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD, para se manifestar acerca da petição de ID 35510124. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de junho de 2022 16:03:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador